Tribunal: TJSP
Processo: 0001327-91.2026.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Indeferimento do pedido em substituição ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Insurgência da sentenciada – Pleito fundamentado na necessidade de cuidados a filho menor – Rejeição – Afastamento da incidência do art. 117, LEP, ante o cumprimento de pena em regime semiaberto – Excepcionalidade não demonstrada – Ausência de demonstração de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Indeferimento do pedido em substituição ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Insurgência da sentenciada – Pleito fundamentado na necessidade de cuidados a filho menor – Rejeição – Afastamento da incidência do art. 117, LEP, ante o cumprimento de pena em regime semiaberto – Excepcionalidade não demonstrada – Ausência de demonstração de desamparo do adolescente à concessão do benefício – Precedentes em casos análogos –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.